Tribunal: TJDFT
Processo: 0702979-03.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702979-03.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROBERTO GOMES, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, IRON LUIZ FILHO APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, IRON LUIZ FILHO, SERASA S.A., CARLOS ROBERTO GOMES D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se os(a) APELANTES: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A e IRON LUIZ FILHO, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as preliminares de violação ao Princípio da Dialeticidade e de Inovação Recursal, suscitadas no bojo de contrarrazões (ID 39343270). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator